Tribunal: STF
Processo: AI 592222
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PENAL.
   FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS, NOS TERMOS DO ART. 127 DA
   LEP. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO, À COISA
   JULGADA E À GARANTIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES.
A
   possibilidade da remição da pena constitui expectativa de direito,
   condicionada que está ao preenchimento de outros requisitos
   legais. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
   452.994, fixou o entendimento de que a falta grave acarreta a
   perda dos dias remidos, inexistindo ofensa ao direito adquirido e
   à coisa julgada. Ademais, esta Primeira Turma, no julgamento dos
   HCs 86.173, 86.259 e 86.043, ao reexaminar a matéria, afirmou não
   haver violação à garantia constitucional da individualização da
   pena.
Incide, ademais, no caso, o óbice das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
Agravo regimental desprovido.